Tribunal: STF
Processo: HC 249857
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 612.147/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIOS TENTADOS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte, ao analisar o tema, firmou-se no sentido de que, configurado o crime de latrocínio, com o objetivo de única subtração patrimonial, mas com a presença de desígnios autônomos de obter mais de um resultado morte, fica caracterizado o concurso formal impróprio, previsto no art. 70, parte final, do Código Penal, segundo o qual as penas cominadas serão aplicadas cumulativamente, seguindo a previsão do concurso material de crimes.



    2. A distinção entre o concurso formal próprio e o impróprio relaciona-se com o elemento subjetivo do agente, ou seja, a existência ou não de desígnios autônomos (AgRg no REsp 1.299.942/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 21/6/2013).



    3. A análise da alegação de que as tentativas de latrocínio praticadas decorrem de desígnio único demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.



    4. Agravo regimental não provido (doc. 8, p. 1).



    Ao final, busca-se:



    LIMINARMENTE, se faz imperiosa a concessão da ordem para que seja cessada a coação ilegal sofrida pelo paciente, para que seja reformado o v. acordão vergastado, a fim de que: i) seja reconhecida a inimputabilidade do paciente para os fins do artigo 26 do CP; ii) seja o crime desclassificado para aquele previsto no parágrafo 1º com adequação da pena imposta ao paciente; iii) seja afastada majorante subjetiva, fixando todas as penas no patamar mínimo legal e adequado o regime inicial de cumprimento, nos moldes deduzidos nas razões, o que desde logo se requer.



    É de rigor que seja afastado o concurso formal reconhecido no acórdão atacado, impõe-se o restabelecimento do título condenatório de primeiro grau, na forma do que requereu a impetrante.



    Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar.



    Caso o Eminente Ministro entenda pelo não conhecido do mandamus, diante constrangimento ilegal, a flagrante ilegalidade, violação do direito de locomoção do paciente requer seja concedida a ordem ex officio, nos termos acima (CPP, 654, §2°). (Doc. 1, pp. 21-22).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Conforme relatado, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 612.147/SP, pelos seguintes fundamentos:



    O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão, cuja conclusão mantém-se, por seus próprios fundamentos.



    A defesa insiste na alegação de que deveria ser restabelecida a sentença no ponto que reconhece a existência de crime único, ou, subsidiariamente, deve-se aplicar a regra do concurso formal próprio.



    Para uma melhor compreensão da controvérsia, confira-se como a matéria foi tratada na origem (e-STJ, fls. 20/25):



    Mas, a propósito, registre-se que, por ocasião do julgamento da apelação, foi expressamente consignado que:



    "Por outro lado, como bem requerido pelo ilustre representante do Parquet, e respeitado o entendimento do magistrado a quo, não se trata de crime único. O conjunto probatório é robusto e demonstra com clareza que, num mesmo contexto fático, o acusado agiu com desígnios autônomos, uma vez que ele tinha total consciência de que a ação era dirigida contra três vítimas, inclusive afirmou que mataria as três para não ser reconhecido pelo delito aqui ora tratado. Forçoso alinhavar, ainda, que, embora ocorra a subtração ou tentativa - de um único patrimônio, porém mais de um homicídio ou tentativa - resultante de desígnios autônomos, caracteriza-se o concurso formal impróprio. É, pois, o caso dos autos.



    [...]



    Neste ponto, ainda, merece destaque trecho de outro brilhante voto da lavra do Desembargador Sérgio Ribas, da 5ª Câmara de Direito Criminal deste Tribunal de Justiça Bandeirante: "(...) Por fim, deve ser destacado que duas vítimas foram feridas em um mesmo contexto fático (umas delas faleceu e a outra sofreu lesões corporais), sendo inafastável o reconhecimento do concurso formal entre os delitos de latrocínio, um tentado e outro consumado, não se cogitando de crime único, conforme se pretende. Aliás, neste ponto, restaram os apelantes favorecidos, tendo em conta que até poderia ser reconhecido o chamado concurso formal impróprio, previsto no art. 70, caput, parte final, do Código Penal, aplicando-se cumulativamente as penas, de acordo com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "Esta Corte Superior, de forma reiterada, já decidiu que incide o concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do Código Penal) no crime de latrocínio, nas hipóteses em que o agente, mediante uma única subtração patrimonial, busca alcançar mais de um resultado morte, caracterizados os desígnios autônomos" (HC n. 221.559/DF, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 31/3/2016)". (destaquei)".



    É verdade que a Súmula 610 do STF determina que há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que o agente não realize a subtração dos bens. Todavia, provada a existência do animus necandi o que, frise-se, restou exaustivamente demonstrado nos autos configurado está o crime tentado de latrocínio, pois sendo este um crime complexo, o elemento subjetivo do tipo mais reprovável é, indubitavelmente, a vontade livre e consciente de matar.



    A propósito:



    [...]



    Portanto, tendo o réu, mediante uma única ação, tentado ceifar a vida de três vítimas, com desígnios autônomos, ainda que ocorrido apenas a tentativa de subtração de um só patrimônio, num mesmo contexto fático, imperioso se faz o reconhecimento do concurso formal impróprio"(fls. 281/287).



    Desta forma, de se ressaltar que o reconhecimento da pluralidade de crimes, em concurso formal impróprio, foi bem fundamentada, como se depreende do Aresto.



    Nessa linha, a jurisprudência desta Corte, ao analisar o tema, firmou-se no sentido de que, configurado o crime de latrocínio, com o objetivo de subtração de um patrimônio, mas com o desígnio de obter mais de um resultado morte, fica caracterizado o concurso formal impróprio, previsto no art. 70, parte final, do Código Penal, segundo o qual as penas cominadas serão aplicadas cumulativamente, seguindo a previsão do concurso material de crimes.



    [...]



    Com efeito, no caso dos autos, correta a decisão que entendeu configurado o concurso formal impróprio, uma vez que, embora tenha ocorrido a tentativa de subtração de um único patrimônio, o acusado, no mesmo contexto fático, atentou, com desígnios autônomos, contra a vida de 3 vítimas.



    Acrescente-se, ainda, que rever o entendimento manifestado pela Corte de origem e concluir pela ausência de desígnios autônomos nas tentativas de latrocínio demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.



    Assim, uma vez que a pretensão formulada pelos impetrantes encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e na legislação penal, não vislumbro constrangimento ilegal apto a justificar a atuação desta Corte, de ofício.



    Pelas próprias razões do decisum impugnado, acima reiteradas, nego provimento ao agravo regimental (doc. 9, pp. 5-10 — grifei).



    Com se vê, as questões suscitadas neste habeas corpus — inimputabilidade do paciente para os fins do art. 26 do Código Penal — CP; desclassificação da conduta do paciente para o delito previsto no § 1º do art. 157 do CP; e ao afastamento da majorante subjetiva, com a fixação das penas no mínimo legal —, nem sequer foram objeto do acórdão ao impugnado.



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre essas matérias inviabiliza que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal — STF neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator